Tribunal: TJES
Processo: 5000128-34.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-34.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACIR MATIAS
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. VENDA CASADA DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39 E 51 DO CDC. ANULAÇÃO DE DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 2.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

2.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por consumidor que busca o encerramento de contrato de cartão de crédito e a anulação de seus efeitos/débitos, bem como a repetição do indébito e a condenação em danos morais.

Narra o autor, em síntese, que recebeu em sua casa cartão de crédito da empresa requerida sem prévia solicitação, não tendo o utilizado, tampouco desbloqueado. Contudo, passou a receber faturas e cobranças atinentes ao cartão.

Em contestação (ID 14346141), o requerido aduziu a legalidade da contratação, acostando aos autos a ficha cadastral de ID 14346143.

Em sede de sentença (1
4346159
), fora julgado parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1.
Declarar a inexistência de contratação válida
dos serviços “Você Bem Saúde”, “Você Bem Farmácia” e “Você Bem Educação”, reconhecendo a abusividade de sua vinculação automática ao cartão de crédito; 2.
Determinar o encerramento imediato do contrato
e o
cancelamento do cartão de crédito
emitido em nome do autor; 3.
Indeferir os pedidos de repetição de indébito
e de
indenização por danos morais
, por ausência de prova de pagamento e de repercussão extrapatrimonial relevante, respectivamente.”

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado (ID
14346163
), sustentando, em síntese, a necessidade de declaração de inexistência de débitos e nulidade do contrato de cartão de crédito com efeitos retroativos, a fixação de danos morais e a restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões em ID
14346166
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de parcial reforma da r. sentença objurgada
, pelos motivos que seguem.

Desde logo, tenho que os pedidos de declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito e de repetição de indébito não merecem prosperar.

Em primeiro porque o pedido declaratório sequer consta em petição inicial, a qual requer tão somente “
a obrigação de encerrar definitivamente o contrato e anular seus efeitos, em especial os débitos
”.

Em segundo porque não há qualquer indébito a ser restituído, não sendo possível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CPC, que expressamente dispõe que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a ser restituído por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
”. Logo, não havendo valor pago em excesso, inexiste valor a ser restituído, de forma simples ou em dobro.

Por outro lado,
acolho
o pedido de anulação de quaisquer débitos atinentes ao referido contrato de cartão de crédito, pois decorrente do cancelamento do cartão e da declaração de inexistência
de contratação válida dos serviços “Você Bem Saúde”, “Você Bem Farmácia” e “Você Bem Educação”
, determinados em sentença.

Também
merece acolhida o pleito de danos morais
. Isso porque, diferentemente do que consta em sentença, o autor informou em inicial que
nunca solicitou o cartão de crédito
, o que, de pronto, já pressupõe a abusividade no encaminhamento do objeto à residência do autor, notadamente porque do contrato acostado pelo recorrido (ID 14346143) verifica-se que o instrumento fora confeccionado em uma loja varejista, em um momento de pandemia, ocasião em que não há qualquer indício de elemento de vontade de contratar um serviço de cartão de crédito, mas tão somente efetuar a compra de um bem.

Para além disso, o contrato fora realizado incluindo rubricas de pacotes de serviços estranhos ao serviço de crédito, demonstrando a prática abusiva da venda casada, vedada pelos arts. 39, I e III, e 51, IV e XV, do CDC, como bem apontado em sentença.

Isto posto, não há dúvidas da conduta ilegal da parte requerida e contrária à boa-fé, que afronta direitos do consumidor e é efetivamente capaz de gerar danos a sua honra subjetiva.

Ao receber cartões não solicitados e faturas desconhecidas em sua residência, sendo cobrado por valores os quais não representam qualquer produto ou serviço efetivamente adquirido, tendo que acionar o Poder Judiciário para solucionar sua situação, tenho que o consumidor passou por verdadeira situação de lesão que enseja a concessão de danos morais.

Assim, entendo pela existência de danos morais
in casu
, uma vez que a situação extrapolou o mero aborrecimento. Quanto ao valor a ser fixado, considerando a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e evitando qualquer enriquecimento ilícito, não descuidando do caráter pedagógico, arbitro danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença combatida para que a ela sejam integrados os seguintes dispositivos:

I.

DETERMINO A ANULAÇÃO
de quaisquer débitos vinculado ao contrato de cartão de crédito ora discutido, que fora confeccionado mediante vício de vontade de consumidor;

II.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de danos morais em favor do autor no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor sob o qual incidirá juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do recebimento da primeira fatura do cartão não contratado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).

Mantenho os itens 1 e 2 do dispositivo da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)